Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-65.2021.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004977-65.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAYTON GIANI BORTOLINI - CPF: 845.358.149-53 (EMBARGADO), DALINY BORTOLINI - CPF: 036.569.799-01 (ADVOGADO), JAQUELINE FONTANA BORTOLINI - CPF: 577.811.170-34 (EMBARGADO), SERGIO SCHWADE - CPF: 699.213.349-72 (EMBARGANTE), RAFAEL ROVERI MOLINA - CPF: 017.586.709-75 (ADVOGADO), GREICY QUELLY VIEIRA MEZOMO - CPF: 046.989.419-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – JULGAMENTO PROCEDENTE NA ORIGEM – JUROS MORATÓRIOS ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE EM 2% AO MÊS – AUSENTE ILEGALIDADE – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL QUE ATENDE O ART. 406 DO CC E QUE ESTÁ DENTRO DO LIMITE ESTIPULADO PELO ART. 1° DO DECRETO Nº 22.626/33 – CLÁUSULA PENAL DE 10% EM CASO DE DESCUMPRIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ART. 9° DO DECRETO Nº. 22.626/33 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INAPLICÁVEL MULTA POR PROTELAÇÃO VIA RECURSO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Não se verifica existente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004977-65.2021.8.11.0045

EMBARGANTE:

SERGIO SCHWADE

EMBARGADOS:

CLAYTON GIANI BORTOLINI e JAQUELINE FONTANA BORTOLINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 253639678, a parte embargante aduz, em suma, que há omissão quanto ao pedido de pagamento parcelado; que há contradição sobre os juros moratórios, porque, conquanto “
o acórdão tenha reconhecido a legalidade dos juros moratórios de 2% ao mês, fundamentando-se no art. 406 do Código Civil, não considerou as alegações do embargante sobre a aplicação de juros excessivos em desrespeito ao princípio da razoabilidade”
, sendo que
“a ausência de análise de critérios de proporcionalidade, conforme o art. 413 do Código Civil, gera contradição, pois o valor aplicado ultrapassa os parâmetros de equidade que o ordenamento jurídico busca proteger”
; que o
“acórdão desconsiderou o pedido subsidiário de que a obrigação fosse considerada cumprida mediante a penhora e entrega do trator agrícola avaliado em R$ 480.000,00”
(sic).

Pede
“A) O acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões e contradições indicadas, com o esclarecimento e análise: • Do pedido de pagamento parcelado; • Da proporcionalidade dos juros moratórios; • Da possibilidade de cumprimento da obrigação mediante a penhora do bem indicado. B) Caso necessário, atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, a fim de que o acórdão seja complementado ou reformado no que couber. Termos que pede deferimento”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – JULGAMENTO PROCEDENTE NA ORIGEM – JUROS MORATÓRIOS ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE EM 2% AO MÊS – AUSENTE ILEGALIDADE – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL QUE ATENDE O ART. 406 DO CC E QUE ESTÁ DENTRO DO LIMITE ESTIPULADO PELO ART. 1° DO DECRETO Nº 22.626/33 – CLÁUSULA PENAL DE 10% EM CASO DE DESCUMPRIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ART. 9° DO DECRETO Nº. 22.626/33 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Pretensão monitória ajuizada tendo como lastro o inadimplemento de instrumento particular de confissão de dívida. Na cláusula quinta do mencionado contrato foram estipulados entre as partes juros moratórios de 2% ao mês sobre o valor devido e multa contratual irredutível de 10% sobre o valor devido.

Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo retardamento na quitação do débito. Nos termos do art. 406 do Código Civil é admissível a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual tão somente: a) se os juros moratórios não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado nenhuma taxa; ou c) se existir norma expressa dispondo de outra forma.

Foi expressamente estipulada a incidência de juros moratórios de 2% ao mês. O art. 1° do Decreto nº. 22.626/33 estabelece que é vedado estipular, em quaisquer contratos, taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou seja, tal percentual deve ser limitado a 24% ao ano, o que equivale a 2% ao mês, conforme estipulado no contrato em análise, estando, portanto, escorreita a cláusula e exigência do referido percentual.

Foi ajustada cláusula penal de 10% em caso de descumprimento, a qual está em consonância com o art. 9° do Decreto nº. 22.626/33, que preleciona não ser
“valida a clausula penal superior á importância de 10% do valor da divida”
.

Não há lastro jurídico para que se imponha judicialmente que “
seja reconhecido o cumprimento da obrigação determinada pela r. Sentença apelada, com a penhora do equipamento agrícola indicado e devidamente documentado, cujo qual fundamenta o pedido de recebimento do presente recurso sob efeito suspensivo, com finalidade da satisfação do crédito do Apelado”
, isso porque ainda não foi iniciado o cumprimento de sentença e porque tal dação em pagamento exige a aquiescência da parte credora.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido exarado nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Examinando o processo, observa-se que se trata de pretensão monitória ajuizada pelo apelado autor Sergio Schwade contra os apelantes requeridos Clayton Giani Bortolini e Jaqueline Fontana Bortolini, tendo como lastro o inadimplemento do instrumento particular de confissão de dívida Id. 60776050 por estes firmados.

Na Cláusula Quinta do mencionado contrato foram estipulados entre as partes
juros moratórios de 2% ao mês sobre o valor devido e multa contratual irredutível de 10% sobre o valor devido
.

Como cediço, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo retardamento na quitação do débito.

Nos termos do art. 406 do Código Civil (“
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal”
), é admissível a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual tão somente: a) se os juros moratórios não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado nenhuma taxa; ou c) se existir norma expressa dispondo de outra forma.

No caso, como sobredito, foi expressamente estipulada a incidência de juros moratórios de 2% ao mês.

Com efeito, o art. 1° do Decreto nº. 22.626/33, estabelece que é vedado estipular, em quaisquer contratos, taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou seja, tal percentual deve ser limitado a 24% ao ano, o que equivale a 2% ao mês, conforme estipulado no contrato em análise, estando, portanto, escorreita a cláusula e exigência do referido percentual.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL ACIMA DO LEGALMENTE PERMITIDO - NÃO COMPROVAÇAO.
De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 22.626/33, é vedada a cobrança de juros superiores ao dobro daqueles legalmente permitidos em lei.
Nos termos dos artigos 406 e 591 do Código Civil, combinados com o artigo 161, § 1º, do CTN, a taxa legal de juros (remuneratórios e moratórios) é de 1% ao mês. Em assim sendo,
é possível a cobrança de juros remuneratórios, em contratos de empréstimos entre particulares, de até 2% ao mês
.”
(TJ-MG - AC: 10245120242814001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 14/11/2019)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL - APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO DE CRÉDITO - NOTA PROMISSÓRIA - DOCUMENTO ESCRITO HÁBIL À DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA - EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES - COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA LEGAL - 1% AO MÊS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - DOBRO DA TAXA LEGAL - 2% AO MÊS - OBSERVÂNCIA - USURA NÃO COMPROVADA - ILEGALIDADE AFASTADA - ABATIMENTO QUANTIA PAGA - COMPROVAÇÃO.
As operações de empréstimo entre particulares se sujeitam à legislação civil. A Lei de Usura (Decreto n. 22.626, de 1933) limita os juros remuneratórios ao dobro da taxa legal.
Da interpretação conjunta do CC/02 e do CTN tem-se que a taxa legal corresponde a 1% ao mês.
Havendo prova inequívoca da cobrança de juros em patamar inferior a 2% ao mês, rejeita-se a alegação de prática usurária.
Determina-se o abatimento do valor inscrito na nota promissória exigida judicialmente das quantias comprovadamente pagas pelo devedor. Recurso desprovido."
(TJMG - Apelação Cível 1.0103.15.000353-3/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2018, publicação da sumula em 31/10/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - DÍVIDA ENTRE PARTICULARES - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO DEMONSTRADA - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. - Nos termos do art. 700 do CPC/15 (correspondente ao art. 1.102-A do CPC/73), a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, que comprove a origem e evolução do débito, não sendo necessária prova robusta, mas que demonstre a existência da obrigação e permita o juízo de probabilidade do direito do autor. - Na distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). -
A taxa legal de juros remuneratórios e moratórios é de 1% ao mês e 12% ao ano (artigos 406 e 591 do CC c/c art. 161, § 1º do CTN),
sendo a prática de agiotagem caracterizada pela cobrança de juros acima do dobro da taxa legal, com o fim de obter vantagem, a teor do art. 1º do Decreto nº 22.626/33.
- Tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, em prazo certo, o termo inicial da correção monetária é a data do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/02)."
(TJMG - Apelação Cível 1.0074.15.005427-3/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da sumula em 18/07/2019)

Ademais, como sobredito, foi ajustada cláusula penal de 10% em caso de descumprimento, a qual igualmente está em consonância com o art. 9° do Decreto nº. 22.626/33, que preleciona não ser
“valida a clausula penal superior à importância de 10% do valor da dívida”
.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO BASEADA EM TÍTULO EXECUTIVO QUE CONSUBSTANCIA CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PRECEDENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO DECORRENTE DE ESTIAGEM. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO. CLÁUSULA PENAL DE 10%. NÃO ABUSIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO CONVENCIONADO PELO IGPM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Caracterizada a novação, o instrumento é suficiente e bastante em si para lastrear a execução, não havendo necessidade de comprovação por outros documentos ou comprovantes, mormente os contratos anteriormente firmado entre as partes. 2. As questões decididas anteriormente por ocasião do Agravo de Instrumento já julgado submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. 3. Cediço que nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 4. A mora decorrente de dívida positiva, líquida e com vencimento em data certa, decorre do simples vencimento da dívida não paga, nos termos do art. 397 do Código Civil, incidindo a partir daí os juros, e não a partir da citação como suscitado. 5.
Tratando-se de negócio jurídico entre particulares, regido pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor, o que pressupõe a livre negociação e aceitação das cláusulas contratadas, não há que se falar em abusividade de cláusula penal no patamar de 10% (dez por cento).
Isso porque,
se a parte voluntariamente aquiesceu a multa sobre o valor do débito, estabelecendo o percentual em comum acordo, não pode, agora, invocar parâmetro diverso daquele que ela própria estabeleceu na confecção do instrumento particular
. 6. Não há nenhuma vedação legal para eleição do IGP-M, como indexador da correção monetária nos instrumentos de novação de dívida, sendo que sua incidência mensal, sobre cada parcela, igualmente não representa abusividade, justamente porque a correção monetária tem como única finalidade a atualização do poder aquisitivo da moeda. 7. Havendo execução e respectivos embargos, a alegação de excesso de penhora deve ser formulada mediante simples petição, nos autos da execução, sendo descabida sua veiculação por meio dos embargos à execução. 8. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 54853769820188090144, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL EVIDENCIADA.
Inaplicabilidade do CDC, uma vez que se trata de contrato celebrado entre particulares, os quais livremente dispuseram sobre as condições do negócio. Cláusula penal reduzida para adequação do percentual aos termos do art. 9º da Lei da Usura.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-RS - AC: 70054461728 RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2014)

Não há lastro jurídico para que se imponha judicialmente que “
seja reconhecido o cumprimento da obrigação determinada pela r. Sentença apelada, com a penhora do equipamento agrícola indicado e devidamente documentado, cujo qual fundamenta o pedido de recebimento do presente recurso sob efeito suspensivo, com finalidade da satisfação do crédito do Apelado”
, isso porque ainda não foi iniciado o cumprimento de sentença e porque tal dação em pagamento exige a aquiescência da parte credora.

Portanto, é o caso de se manter incólume o édito combatido.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% sobre o valor do débito atualizado.

É como voto.”

Ademais, nenhuma das hipóteses legais de parcelamento da obrigação de pagar dispostas no CPC (arts. 701, § 5° e 916 do CPC) se aplicam ao caso.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024